Tribunal: TJPA
Processo: 0886952-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886952-83.2022.8.14.0301

APELANTE: DENILSON MARTINS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Denilson Martins do Espírito Santo. A parte autora alegou a cobrança de juros remuneratórios em patamar exorbitante e superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, requerendo a revisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais. A sentença limitou os juros remuneratórios a 8,055% ao mês e determinou a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial e, em consequência, sua limitação; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira; e (iii) verificar se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, embora em regra submetida à liberdade contratual e inaplicabilidade da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), pode ser revista judicialmente em hipóteses excepcionais, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, quando demonstrada abusividade concreta.

No caso concreto, a taxa de juros contratada — 16,69% ao mês e 554,06% ao ano — supera significativamente a média de mercado (5,37% ao mês), sem justificativa plausível quanto ao risco da operação ou custo de captação, configurando desvantagem exagerada e onerosidade excessiva.

Em contratos de adesão, como o dos autos, a cláusula que impõe encargos abusivos pode ser revista com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, legitimando a limitação judicial dos juros à média de mercado com acréscimo de 50%, conforme fixado na sentença.

A restituição em dobro do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS), sendo prescindível a comprovação de má-fé do credor.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 observou os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o reduzido valor envolvido, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a limitação judicial dos juros remuneratórios contratados com instituição financeira quando constatada, no caso concreto, abusividade manifesta e descompasso com a média de mercado, mesmo em observância ao princípio do pacta sunt servanda.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige prova da má-fé do credor, em negócios jurídicos firmados a partir de publicação do Embargos de Divergência de nº 664.888/RS. Tema 929 do STJ. 30.03.2021.

Os honorários advocatícios fixados em valor compatível com os critérios do art. 85 do CPC, diante da complexidade e valor da causa, não são passíveis de redução por mera insurgência da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V, 39, V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 487, I; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 600.663/RS (TEMA 929), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 23.08.2017; STJ, REsp 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.09.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por Banco BMG S.A. contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Denilson Martins do Espírito Santo.

Narra a inicial que a parte autora contratou com a parte requerida empréstimo pessoal. Afirma que o banco requerido aplicou juros exorbitantes e acima da média do mercado estabelecida pelo Banco Central, razão pela qual requer a revisão contratual, bem como a condenação da requerida ao pagamento em dobro do indébito e a condenação à indenização por danos morais.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial para limitar os juros remuneratórios ao percentual de 8,055% ao mês e 96,66% ao ano. Devem ser repetidos os valores efetivamente pagos a maior pelo consumidor a este título em dobro (art. 42, do CPC), devidamente atualizados pelo INPC desde a data do pagamento dos valores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, uma vez que se trata de relação contratual (mora ex personae), tudo nos moldes do art. 405 e 406, do CPC c/c art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais (Id.

13925625), o Apelante sustenta a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e, em consequência, a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé. Subsidiariamente a redução da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas (Id. 13925630).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, com o devido preparo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS RAZÕES DE MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se a examinar a alegação de abusividade no que tange a cobrança dos juros remuneratórios da relação contratual consistente em empréstimo bancários firmado entre o autor, ora apelado, e a instituição bancária requerida, ora apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, em regra, a estipulação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional está submetida ao princípio da liberdade contratual, sendo inaplicável o Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 596, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 382.

Contudo, tal liberdade não é absoluta. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do decidido no REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009), reconhece a possibilidade de controle judicial da taxa de juros pactuada, em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, no caso concreto, a abusividade da cláusula contratual que a estipula, sem que essa interferência represente inobservância ao princípio do Pacta sunt servanda, por não ter, tal pressuposto basilar, caráter absoluto.

No caso em análise, verifica-se que o apelante formalizou contrato de empréstimo pessoal com o Banco BMG S.A., no valor de R$1.239,36, a ser pago em 15 parcelas de R$ 254,52, com taxa de juros mensal de 16,69% e anual de 554,06%

Conforme documentação acostada aos autos, constata-se que, na mesma época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para empréstimos pessoais era de 5,37% ao mês, ou seja, a taxa mensal contratada corresponde a mais do triplo da média praticada pelo mercado, enquanto que a taxa anual (87,41%) corresponde ao sêxtuplo da taxa média anual (ID 13925596 - Pág. 1).

Nesse sentido, a Terceira Turma daquela Corte, no julgamento do REsp 2.009.614/SC (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.09.2022), firmou orientação segundo a qual a simples superação da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, não autoriza, por si só, a revisão do contrato bancário. Para tanto, exige-se a demonstração cabal da abusividade, mediante a análise das peculiaridades da operação, tais como a situação econômica à época da contratação, o custo de captação de recursos da instituição credora, o risco da operação e o relacionamento entre as partes.

In casu
, trata-se de contrato de adesão, onde as cláusulas são decididas de forma unilateral pela instituição bancária que colocou o requerente em desvantagem exagerada, sem menor justificativa plausível, eis que não consta nos autos informações sobre a possibilidade de o custo de captação dos recursos da instituição credora ter sido alcançado sobre altos patamares a ponto de onerar por demasia o crédito emprestado ao consumidor, ora apelado.

Tal discrepância substancial ultrapassa o mero desvio da média e denota, inequivocamente, uma onerosidade excessiva, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Verifica-se, portanto, situação excepcional que legitima a intervenção judicial para limitar os juros remuneratórios à média de mercado acrescida de 50%, conforme fixado em primeiro grau e, quanto a isso, não haver irresignação do autor.

No que tange à repetição do indébito em dobro, também não assiste razão ao recorrente ao pleitear a reforma para exclusão da devolução ou, de forma subsidiária, a restituição na forma simples.

Com efeito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EAREsp 600.663/RS (TEMA 929), firmou a seguinte tese de observância obrigatória:

“A devolução em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé do credor.”

O contrato sob exame foi firmado em 10.06.2022, ou seja, após a publicação do entendimento jurisprudencial acima citado. Assim, inaplicável a tese defensiva de necessidade de comprovação de dolo para a incidência da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Restando evidenciada a cobrança de encargos manifestamente abusivos, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, não se exigindo prova da má-fé da instituição financeira.

Quanto ao pleito de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), constata-se que a sentença observou os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, notadamente diante da baixa complexidade da causa, do reduzido valor econômico envolvido e da já pacificada jurisprudência sobre os temas discutidos. Não há, portanto, justificativa para sua minoração.

4. Parte Dispositiva

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026